Tribunal: TJDFT
Processo: 0739631-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, INEXISTENTES. CARTÃO DE CRÉDITO RMC CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ). JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO (ART. 398 DO CC E SÚMULA 54 DO STJ). AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em razão de suposta contradição e omissão, visto que o acórdão determinou a “incidência de juros de mora a contar do evento danoso, e não da fixação”.
2. Requer a reforma do acórdão “para que seja estatuído na Súmula 362/STJ, com relação ao cômputo da correção monetária e, com relação aos juros moratórios, que sejam computados a partir do arbitramento”, conforme entendimento do STJ[1], porquanto “não há como constituir em mora o devedor que não possui meios de satisfazer a obrigação pecuniária, pelo fato de não existir valor determinado, o qual somente será estabelecido quando da prolação da sentença”.
3. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Inicialmente, cumpre consignar que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.
5. Necessário esclarecer, outrossim, que a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[2].
6. A contradição, por sua vez, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[3] ou controvérsia analisada no decisum.
7. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
8. Sobre dívida decorrente de ato ilícito, nos casos de responsabilidade extracontratual, incide correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e fluem juros de mora a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
9. O acórdão embargado declarou a nulidade e inexigibilidade de contrato de cartão de crédito RMC contratado mediante fraude. Destarte, ante a inexistência de contrato, determinou que a restituição dos valores descontados nos proventos da autora, sejam corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos
10. A parte embargante alega a existência de contradição e omissão na decisão embargada, mas não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
11. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da jurisprudência do STJ, não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
12. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
13. Tais os fundamentos, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Cita: (STJ, RESP 903.258/RS, Quarta Turma, Relatora: Maria Isabel Gallotti, Julgado: 21/06/2011)
[2] (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)